Tribunal: TJDFT
Processo: 0744960-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. LEI No 4.949/2012. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em analisar os critérios de correção, adotados pela banca examinadora, em relação à prova prática de informática aplicada no concurso público para o provimento de cargo de técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
2. A Administração Pública está submetida à jurisdição una exercida pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição de avaliar a legalidade dos atos administrativos praticados pelo administrador, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal.
3. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abuso de poder na conduta administrativa. 3.1. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso, estipulados previamente pela banca examinadora.
4. Em relação ao tempo de duração da prova prática, convém destacar que o art. 10 da Lei local no 4.949/2012 dispõe sobre as regras a serem observadas pelo edital normativo do concurso, sendo obrigatória a informação a respeito da duração da prova.
5. A respeito da correção da prova, constata-se que os critérios de pontuação foram fixados de modo suficientemente claro e objetivo. 5.1. É possível observar a estipulação de 5 (cinco) itens na avaliação das habilidades do candidato no uso dos aplicativos Microsoft Excel e Microsoft Word.
6. Ressalte-se que a Lei no 4.949/2012, ao estabelecer as normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, não exige que o edital especifique de maneira pormenorizada a pontuação relativa a cada questão.
7. Além disso, a retenção da prova não é vedada pela legislação distrital. 7.1. A banca examinadora tem o dever de fornecer o caderno de questões após o transcurso do último quarto do tempo total destinado à realização da prova (art. 55, § 4o, da Lei local no 4.949/2012).
8. É preciso também esclarecer que a formulação de questão interdisciplinar não prejudica a avaliação do candidato, tampouco enseja dupla penalização em caso de resposta não coincidente com o padrão fixado pela banca examinadora. 8.1. Por essa razão, não há ilicitude aparente em questão que exige a manipulação de tabela editada por meio do Microsoft Excel em transposição para o aplicativo Microsoft Word.
9. Recurso conhecido e desprovido.